Tribunal: TJDFT
Processo: 0005582-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de Acordo Direto/2020 acostado nos ID ́s 15679417/15679421, intime-se o credor JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto